Tribunal: TJMT
Processo: 0053884-47.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANTONIO APARECIDO MOREIRA DA SILVA
APELADO(S):
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

Número do Protocolo: 127752/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO – PERDA DO PRAZO DE MATRÍCULA – SANÇÃO DE ELIMINAÇÃO – PREVISÃO EXPRESA - PEDIDO PARA INCLUSÃO EM NOVO CURSO – NEGADO – DIREITO NÃO RECONHECIDO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.
Dessa forma, verificado que o candidato se apresentou de forma intempestiva, não há ilegalidade na sua eliminação, uma vez que previsto expressamente, ao contrário da nova chance buscada, que não conta com previsão no edital de regência.

“Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, inexiste a possibilidade de remarcação de Teste de Aptidão Física – TAF com alegação de circunstâncias pessoais, salvo disposição no edital em sentido contrário. Sentença retificada”. (N.U 0002628-70.2014.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016)

APELANTE(S):
ANTONIO APARECIDO MOREIRA DA SILVA
APELADO(S):
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interpostos por Antonio Aparecido Moreira da Silva, em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem que objetivada a declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou o recorrente do concurso público.
Recorre da sentença o impetrante/apelante, ao argumento que já havia superado a 1a etapa do certame, que consistiu na prova objetiva, prova de títulos, exames de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social e que empreendiam despesas financeiras que culminaram no esgotamento de suas reservas.
Na tentativa de levantar recursos de deslocou para Cuiabá no dia seguinte a data apresada para matrícula e submetido a junta examinadora teve o pedido negado.
Aduz que apesar de existir previsão para eliminação, também havia previsão quanto a nova convocação de candidato pela classificação geral, e diante da falta de coesão no edital, pugna pelo provimento do recurso e concessão da segurança.
Certificado o decurso de prazo para contrarrazões às fls. 145.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 152/153)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interpostos por Antonio Aparecido Moreira da Silva, em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem que objetivada a declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou o recorrente do concurso público.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela inexistência do direito líquido e certo da impetrante ora apelado.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
Como se vê, o recorrente participou do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2013-SAD/MT, de julho de 2009, para o cargo de Investigador de Polícia.
Aduz o recorrente, que diante da falta de recursos financeiros apenas pôde chegar a cidade de Cuiabá-MT para matrícula no curso de formação no dia 15 de outubro de 2014, sendo que os prazos se encerraram no dia 14 de outubro de 2014.
Fato é que o Edital de Convocação para segunda etapa assinalou o período de 13 a 14 de outubro de 2014, para matrícula no curso de formação inicial técnico profissional.
Embora o apelante reconheça a sua intempestividade na apresentação, invoca que faz jus a nova convocação à luz da interpretação do texto editalício, entretanto, a premissa não se sustenta.
Inicialmente, há que se destacar que o Edital Público, por ser “a lei do concurso público”, merece observância absoluta e irrestrita, não sendo admissível que o Administrador deixe de se atentar para as suas normas, em respeito ao princípio da vinculação ao edital, sob pena de nulidade do ato praticado. No entanto, o concurso público deve obedecer ainda aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade, que devem reger os atos da Administração Pública.
Colhe-se do tem 2.4, que o candidato que deixar de se apresentar nos dias, horário e local determinado no subitem 2.1 ou que deixar de apresentar os documentos necessários para a matrícula no Curso de Formação Inicial Técnico Profissional será eliminado do concurso público.
Não obstante as alegações apresentadas em razões recursais, o item 2.5, do edital não indica interpretação de nova chance, mas sim preenchimento de vagas, pois aqueles que faltaram foram eliminador, como supramencionado, cito o item:
2.5 Na hipótese do subitem anterior haverá nova convocação de candidatos para o preenchimento da vaga no dia 16 de outubro de 2014, e a matrícula no endereço fixado no subitem 2.1 no dia 20 de outubro de 2014.
Do contrário, o item o item 2.4 não descreveria que os candidatos faltantes seriam eliminados e mais o item 2.5 descreveria que a nova convocação seria dos candidatos faltantes.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do princípio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo princípio da competitividade.
Em que pese as argumentações apresentadas em sede de recurso, têm-se que a sentença não merece reforma.
Nesse sentido colhe-se da jurisprudência deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO – AFASTAMENTO EM RAZÃO DE DOENÇA TEMPORÁRIA – PEDIDO PARA INCLUSÃO EM NOVO CURSO – NEGADO – DIREITO NÃO RECONHECIDO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
“Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, inexiste a possibilidade de remarcação de Teste de Aptidão Física – TAF com alegação de circunstâncias pessoais, salvo disposição no edital em sentido contrário. Sentença retificada”. (N.U 0002628-70.2014.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016) (N.U 0004379-87.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)
O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.
Dessa forma, verificado que o candidato se apresentou de forma intempestiva, não há ilegalidade na sua eliminação, uma vez que previsto expressamente, ao contrário da nova chance buscada, que não conta com previsão no edital de regência.
Posto isso, em consonância ao parecer Ministerial, nego provimento ao recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR